Tribunal: TJBA
Processo: 8073732-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073732-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: M M L BRITO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RÉU REVEL CITADO PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 72 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a nomeação de curador especial para o réu executado, que foi citado pessoalmente na fase de conhecimento, permaneceu silente e teve sua revelia decretada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a nomeação de curador especial em fase de cumprimento de sentença para réu que foi citado pessoalmente na fase cognitiva, tornando-se revel, e que não foi localizado para intimação no mesmo endereço onde foi anteriormente citado. III. RAZÕES DE DECIDIR A nomeação de curador especial restringe-se às hipóteses taxativas previstas no art. 72 do CPC, notadamente quando a citação ocorre por edital ou hora certa, situações não verificadas no caso concreto. A citação na fase de conhecimento foi realizada pessoalmente através do representante legal da empresa executada, conforme certificado nos autos, tendo o réu permanecido silente, o que ensejou a decretação de sua revelia. Nos termos do art. 513, § 3º do CPC, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, que estabelece a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. O mandado de intimação foi expedido ao mesmo endereço onde foi realizada a citação positiva na fase de conhecimento, sem que o executado tenha comunicado ao juízo qualquer mudança de endereço. Decretada a revelia do réu na fase de conhecimento, os prazos processuais correm independentemente de intimação, nos termos do art. 346 do CPC, sendo desnecessária sua intimação na fase de cumprimento de sentença para que se proceda à penhora. O réu revel recebe os autos no estado em que se encontram, respondendo pelas consequências processuais de sua inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A nomeação de curador especial somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 72 do CPC, não se aplicando ao réu revel que foi citado pessoalmente na fase de conhecimento. É desnecessária a intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença do réu revel não representado por advogado, devendo ser aplicada a regra do art. 346 do CPC. Considera-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos quando não houver comunicação prévia de mudança pelo executado, nos termos do art. 513, § 3º do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, 274, parágrafo único, 346 e 513, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0039116-65.2018.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 12.12.2018; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000212231096001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 08.06.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8073732-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e agravado M M L BRITO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA